Tribunal: TJDFT
Processo: 0727056-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0727056-34.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENI MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Zeni Maria dos Santos contra a decisão que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A visando à restituição de valores da conta PASEP, reconheceu a ilegitimidade passiva do banco réu, determinando a intimação da autora, ora agravante, para emendar a inicial, a fim de incluir a União no polo passivo da ação, sob pena de extinção (ID 13138711 – p. 63/64). Considerando que a recorrente pleiteou gratuidade de justiça, inicialmente proferi o despacho de ID 13203419, assinalando prazo para a comprovação da alegada hipossuficiência econômica ou recolhimento do preparo recursal. Em seguida, sobreveio petição de desistência do presente agravo de instrumento acompanhada de guia e comprovante de pagamento das custas iniciais (IDs 13661747 e 13761749). É o relatório. DECIDO. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do Código de Processo Civil). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando-se que, no presente caso, a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, detendo o advogado da agravante poderes para tanto (ID 50492658 dos autos de origem), não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora